Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718525-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA PEIXOTO RAMOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. FALTA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 313 V, "a" do CPC suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa prejudicante, evitando-se paradoxal conflito de decisões sobrepostas, a impor, até, além de insegurança às partes, também desprestígio da Justiça. 2. Recurso provido. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos artigos 302, parágrafo único, e 313, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir do recorrido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 302, parágrafo único, e 313, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De fato, atualmente, conforme se informa, o feito aguarda julgamento de um agravo em recurso especial. Na hipótese de improvimento do agravo, o feito retornará ao Primeiro Grau porque foi reconhecido na apelação que houve cerceamento de defesa, o que significa que existirão duas ações (aquela e esta) que podem resultar em decisões conflitantes e trazer séria insegurança às partes envolvidas. Daí que, diante desse quadro, o reconhecimento da falta de interesse processual não é a solução adequada. Adequada seria a suspensão deste processo com base, exatamente, no preceito invocado na Sentença, ou seja, o art. 313 do CPC. Suponha-se, como exemplo, que se prossiga no exame do recurso e se conclua pela presença do interesse de agir, e, diante de causa supostamente madura, se julgue procedente o pedido; paralelamente pode suceder que venha o outro processo a ser julgado procedente como quer a Ré deste processo e Autora daquele. Estar-se-ia diante de paradoxal conflito de decisões sobrepostas, a impor, até, além da insegurança às partes, também em desprestígio da Justiça. A suspensão, neste caso, é uma maneira de garantir a coerência das decisões judiciais, evitando que um processo seja concluído antes que todas as questões fundamentais de relevância estejam resolvidas no processo prejudicante.” (ID 52588427) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020